Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-57.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001374-57.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARLI COSTA DOS SANTOS DE VALENCA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E A TERMO CERTO COM PAGAMENTO POR PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução, condenando a Apelada ao pagamento da dívida perseguida pelo Apelante, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do inadimplemento da dívida. Nas razões recursais, o Apelante sustentou que o termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária deve ser a data de vencimento de cada parcela inadimplida.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre dívida com pagamento em prestações sucessivas.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui, de pleno direito, o devedor em mora. Assim, vencida e não paga a dívida, incidem desde então os encargos moratórios, inclusive a correção monetária e os juros de mora.

Quando a dívida é pactuada para pagamento em prestações sucessivas, a mora ocorre a partir do inadimplemento de cada parcela, de modo que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. Precedentes de Tribunais de Justiça.

No caso dos autos, a Apelada contraiu uma dívida perante o Apelante, comprometendo-se a reembolsá-la em trinta prestações mensais e sucessivas, deixando de pagá-las a partir de 01/08/2018. Logo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para estabelecer que o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária seja a data do vencimento de cada prestação sucessiva inadimplida.

Tese de julgamento
: “1. O termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária em dívida de prestações sucessivas é a data do vencimento de cada parcela inadimplida.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 10058043620228260009; TJ-MG - AC: 50015885320208130701.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001374-57.2023.8.05.0271, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, tendo, como Apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e, como Apelada,
MARLI COSTA DOS SANTOS DE VALENÇA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA